Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-96.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005548-96.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Incêndio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROBSON NUNES DA SILVA - CPF: 055.787.711-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 395.670.101-10 (ASSISTENTE), FARLEY SANDRO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 617.223.751-91 (ASSISTENTE), JOSEFINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 162.278.591-68 (VÍTIMA), LUCAS DAMIAO DE OLIVEIRA - CPF: 033.051.531-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E INCÊNDIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE EXACERBADA DO RÉU – SANÇÃO FIXADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU NEGOU A AUTORIA DA PRÁTICA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade na conduta do réu nas particularidades do caso, mantendo as penas basilares conforme fixadas, uma vez que o
quantum
é estipulado de acordo com o juízo de discricionariedade do magistrado, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática delitiva, não bastando a alegação de que esteve no local do crime no dia dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Robson Nunes da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos da ação penal n. 005548-96.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput
, e artigo 250, § 1o, II, ‘a’, c/c o
art. 61, II, ‘h’, todos
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a fixação das penas basilares no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência (Id. 87636491).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 87636496).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 93241987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Paulo Robson Nunes da Silva
à pena de 13 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática dos delitos previstos no
artigo 157,
caput
, e artigo 250, § 1o, II, ‘a’, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de dezembro de 2020, por volta de 20h00min, na residência situada na Rua João Ramos, s/n, Bairro Serra Azul, nesta urbe, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo, 01 (um) aparelho celular ‘Samsung’, bem como a quantia de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), empregando, para tanto, grave ameaça e de violência, lesionando a ofendida Josefina Alves de Oliveira, pessoa idosa de 86 anos de idade.

(...)

Não bastasse, na sequência, o denunciado causou incêndio, expondo a perigo a vida e o patrimônio da ofendida Josefina, ao atear fogo no interior da residência supramencionada. Sobressai das investigações que o acusado, utilizando um isqueiro, ateou fogo em um armário que estava dentro do quarto da vítima, atingindo, inclusive, o forro do teto da casa
(...)”
– Id. 87635496.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante
pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput
, e artigo 250, § 1o, II, ‘a’, incidindo a agravante prevista no
art. 61, II, ‘h’, todos
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula
pela fixação das
penas basilares no mínimo legal previsto
, ao argumento de que o magistrado singular se valeu de fundamentos genéricos e inerentes aos tipos penais; e pela incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante confessou a prática delitiva em Juízo, requerendo ainda a compensação dessa circunstância com a agravante da reincidência.

Todavia, com a detida análise da decisão combatida, observo que as pretensões defensivas não merecem amparo.

Consoante se nota a defesa se insurge tão somente quanto a reprimenda aplicada, mostrando-se incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

Extrai-se da sentença condenatória que, na
primeira fase
da dosimetria da pena, as sanções de ambos os delitos foram elevadas acima do mínimo legal em razão de o magistrado singular considerar como desfavorável ao réu a circunstância judicial da
culpabilidade
.

Ao contrário do alegado pela defesa, foi utilizada fundamentação idônea para negativar a referida circunstância, com esteio nas particularidades do caso concreto, ao passo que
“o réu desferiu diversos socos na vítima e ainda tentou causar incêndio após ter agredido a vítima que estava caída no chão”
(Id. 87636477).

Não bastasse isso, o julgador sentenciante consignou que a vítima, que é idosa, ficou lesionada na região da bacia e permaneceu alguns dias sem se locomover, em decorrência da conduta demasiada agressiva do apelante.

De fato, a ofendida Josefina Alves e Oliveira (86 anos de idade) relatou em Juízo que após ser abordada pelo acusado ele a agarrou e tampou sua boca, ordenando-a que ficasse quieta; disse que ele deu bastante murro em sua cabeça e a empurrou, oportunidade em que ela caiu ao chão; e que depois o réu deu mais murros nela. Narrou que tentou se levantar, mas não conseguiu e que seu corpo ficou adormecido, permanecendo no chão. Afirmou que teve lesão na bacia e que, posteriormente, estava andando somente dentro de casa com auxílio de andador.

Ademais, a vítima disse que depois de agredi-la, o acusado tentou atear fogo e não conseguiu, até que em determinado momento foi possível acender o fogo, e ele colocou fogo no forro e nas roupas que estavam no local.

Denota-se que as particularidades do caso demonstram exacerbado grau de reprovabilidade da conduta do apelante, que ultrapassam, e muito, o normal previsto pelos delitos em comento, o que justifica a exasperação das penas basilares.

Não há falar em elementos inerentes aos tipos penais em apreço, pois houve emprego desarrazoado de violência contra a vítima, que inclusive deixou sequelas, o que transcende a elementar do delito de roubo; bem como o fato de o réu causar o incêndio deixando a ofendida ferida ao chão, a qual não conseguia sequer se locomover também demonstra a culpabilidade exacerbada para o normal previsto pela espécie.

Dessa forma, observo que deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável ao apelante, haja vista que foi devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
.

Impende consignar que o magistrado está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado na dosagem da pena, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu arbítrio, devendo respeitar apenas o limite mínimo e máximo previsto pelo tipo penal.

Sobre o tema, convém destacar o Enunciado n. 39 deste Tribunal de Justiça:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Sendo assim, mantenho as penas basilares nos termos em que fixadas – 6 anos de reclusão (crime de roubo) e 4 anos de reclusão (crime de incêndio) –, por se mostrarem proporcional e adequada ao caso concreto.

Na
segunda fase
dosimétrica, descabe cogitar em incidência da atenuante da
confissão espontânea
, uma vez que o acusado não assumiu a prática delitiva, nem mesmo de forma parcial e tampouco agregou tese exculpante ou justificante, o que incidiria a confissão parcial ou qualificada.

Ao que se dessume do feito, em sede inquisitiva, o recorrente aduziu que no dia dos fatos estava passando em via pública e sentiu cheiro de fumaça vindo de uma residência, e ouviu grito de socorro, ocasião em que chamou o vizinho da referida casa, e só nesse momento entrou no local e visualizou uma senhora sentada/escorada no chão; disse ainda que costumava fazer aquele caminho, pois seria atalho para ir até a residência de sua namorada (Id. 87635492, pp. 13-14).

Em Juízo, o acusado manteve a negativa de autoria, aduzindo que só passou pelo local no dia; que depois, quando percebeu o fogo, entrou e saiu da residência da vítima; que não subtraiu os pertences dela e nem estava na posse da
res furtiva
; que não a agrediu e nem ateou fogo na casa.

Saliente-se que o réu foi questionado sobre os registros obtidos por meio do sistema de monitoramento eletrônico, posto que usava à época tornozeleira eletrônica e esta registrou que esteve no local do crime, e sobre as declarações de Lucas Damião de Oliveira, vizinho da vítima, o qual relatou que o apelante o chamou para participar da ação criminosa, porém ele manteve a negativa da autoria criminosa, dizendo que não conhece Lucas e que somente passou pela residência da vítima e depois entrou no local com o vizinho.

Nesse contexto, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão.

A respeito disso, o magistrado de primeira instância ainda ponderou que não houve confissão, pois esta se configura quando o réu assume a autoria pela prática do delito, e que o fato de o apelante aduzir que esteve na casa da vítima e foi embora, de modo que não assumiu ter perpetrado o roubo e nem o incêndio, não é capaz de resultar na aplicação da circunstância em comento.

Diante de tais considerações, não vejo razão para alterar a reprimenda aplicada ao recorrente, a qual foi estipulada de forma adequada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021